Tribunal: CARF
Processo: 10384.901295/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.901295/2017-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.352 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2013
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
VINCULADA
À
IMPORTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. APROVEITAMENTO NA ESCRITA
Incabível a restituição nos casos em que importâncias equivalentes aos valores
considerados indevidos já foram utilizados espontaneamente pelo sujeito
passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2013
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
VINCULADA
À
IMPORTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. APROVEITAMENTO NA ESCRITA
Incabível a restituição nos casos em que importâncias equivalentes aos valores
considerados indevidos já foram utilizados espontaneamente pelo sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente)..
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.901295/2017-86
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.352 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.901295/2017-86

Adoto o relatório Resolução deste Colegiado, no 3201-001.947, sessão de
28/03/2019, que converteu o julgamento em diligência, que transcrevo, a seguir:
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela autoridade
a quo no Acórdão no 01-35.112:
Trata-se de pedido de restituição de PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação,
combinado com declarações de compensação, decorrentes de decisão judicial prolatada
nos autos do MS no 0800905-86.2013.4.05.8100, através do qual foi concedida a
segurança para reconhecer em caráter definitivo a inexistência de relação jurídica
tributária a obrigar a impetrante ao recolhimento do crédito tributário derivado da base
de cálculo ampliada das referidas contribuições, nos termos do art. 7o, I, da Lei no
10.865/04, bem como o direito da impetrante de compensar, uma vez verificado o
trânsito em julgado, e na forma preconizada no art. 74, da Lei no 9.430/96, os valores
indevidamente recolhidos a esse título, observando o prazo de cinco anos para os
pagamentos realizados após a vigência da Lei Complementar no 118/2005.
2. Segundo a Autoridade Fiscal, no procedimento de análise do direito creditório
utilizado nas compensações declaradas, foi verificado que já teria havido o
aproveitamento dos valores pagos indevidamente quando da apuração das contribuições
pela sistemática não-cumulativa, motivo pelo qual nova utilização caracterizaria
duplicidade. Afirma:
"6. Da análise dos DACON apresentados, verificamos que o indébito decorrente dos
efetivos pagamentos do PIS-Importação e da COFINS-Importação já foi creditado na
forma de desconto da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, conforme
demonstrado nas planilhas anexas. Logo, não se admite o duplo aproveitamento dos
mesmos valores por meio de duas sistemáticas de utilização de créditos, quais sejam: a
da não cumulatividade (desconto) e a da compensação (DCOMP).
7. Dessa forma, concluímos que inexiste crédito disponível para as compensações
efetuadas pelo sujeito passivo, tendo em vista que os valores dos pagamentos efetuados
a título de PIS-Importação e COFINS-Importação, inclusive aqueles equivalentes ao
indébito (pagamento a maior), foram utilizados para descontar os valores apurados
da contribuição ao PIS e da COFINS."
3. Cientificada em 13.09.2017 (fl. 62), a interessada apresentou, tempestivamente
(conforme despacho de fl. 69) manifestação de inconformidade (fls. 02/50) na qual
alega, em síntese, que esse entendimento não merece prosperar visto que "a norma
tributária que regula o débito (regra matriz do PIS/Pasep e da Cofins) não se confunde
com a norma tributária que gera o direito ao crédito de modo que não se pode
considerar que o julgamento do RE 559.937/RS, que alterou a base de cálculo da
norma tributária de débito, produza efeitos quanto a norma tributária de crédito".
4. Acrescenta que a decisão "nada mencionou quanto à norma de crédito. Foi somente
com a Lei 13.137 de 19 de junho de 2015 que houve alteração quanto a norma de
crédito. Dessa forma, não há que se falar em aproveitamento prévio dos valores pagos
indevidamente a título de PIS/Pasep-Importação e COFINS-Importação".
5. Argumenta que "em atenção ao princípio da eventualidade, cabe ressaltar que ainda
que se entenda pelo aproveitamento prévio de créditos indevidos, é dever do Fisco
efetuar a glosa desses créditos dentro do prazo decadencial de 5 anos, fato que não
ocorreu no caso em debate".
6. Destaca "que a autoridade administrativa desconsiderou por completo o direito do
contribuinte de ter o indébito tributário corrigido monetariamente com base na
incidência da taxa SELIC, o que mais uma vez revela a necessidade de reforma do
despacho decisório".
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.352 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.901295/2017-86

7. Conclui requerendo o reconhecimento integral do crédito pleiteado e a homologação
das compensações transmitidas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA por intermédio
da 3a Turma, no Acórdão no 01-35.112, sessão de 22/03/2018, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte e não reconheceu o direito creditório.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2013
BASE DE CÁLCULO. IMPORTAÇÃO.
Incabível a restituição nos casos em que importâncias equivalentes aos valores
considerados indevidos já foram utilizados espontaneamente pelo sujeito passivo ou
estão à sua disposição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2013
BASE DE CÁLCULO. IMPORTAÇÃO.
Incabível a restituição nos casos em que importâncias equivalentes aos valores
considerados indevidos já foram utilizados espontaneamente pelo sujeito passivo ou
estão à sua disposição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a contribuinte, apresentou recurso voluntário no qual repisa os mesmos
argumentos para pleitear o deferimento integral dos valores que constam do pedido de
ressarcimento e homologação de todas as declarações de compensações.
É o relatório.
No julgamento de 28/03/2019, esta Turma resolveu convertê-lo diligência por
intermédio da Resolução no 3201-001.947, conforme transcrição do voto:
Como relatado, a contribuinte obteve decisão judicial que reconheceu indevida a
inclusão na base de cálculo do PIS e Cofins vinculados à importação os valores de
ICMS e dessas contribuições, bem como o direito à compensação nos termos do art 74
da Lei no 9.430/96.
Na análise da compensação, a autoridade fiscal constatou que os valores de indébitos
foram compensados na escrita do contribuinte quando da apuração das Contribuições
não-cumulativas incidentes sobre sua receita bruta. Assim, o pleito foi indeferido e as
compensações não homologadas.
A decisão recorrida manteve na integra o despacho decisório os quais foram contestados
nas peças recursais com o argumento que não se confundem os indébitos em razão da
inconstitucionalidade declarada no RE 559.937/RS, confirmadas na sentença em
Mandado de Segurança, e os créditos apurados em sua escrita.
O fundamento da recorrente para sustentar que os valores de PIS e Cofins aproveitados
na apuração dessas Contribuições devidas não correspondem aos valores pagos a título
de PIS e Cofins importação é a distinção entre as normas tributárias de débito (a regra
matriz de incidência de PIS e Cofins) e a que gera o crédito (regra matriz do direito ao
crédito no regime não-cumulativo).
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.352 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.901295/2017-86

Em outros dizeres, quer se afirmar que os valores pagos de PIS e Cofins vinculados à
operação de importação não coincidem com os valores dos créditos apropriados no
cálculo dessas contribuições incidentes sobre sua receita bruta.
De fato, as normas tributárias de incidência e de direito ao crédito das Contribuições
não-cumulativas encontram-se em dispositivos legais distintos. Contudo, não significa
que os valores dos créditos apropriados são diferentes (ou inferiores) daqueles pagos na
importação.
Esta situação não foi demonstrada nos autos.
A fiscalização afirma que os valores dos pagamentos efetuados a título de PIS-
Importação e COFINS-Importação, foram utilizados para descontar os valores
apurados da contribuição ao PIS e da COFINS.
A recorrente, discorda, porém seus argumentos são de direito, sem a comprovação do
efetivo indébito, formalizados nos seguintes termos: a norma tributária que regula o
débito (regra matriz do PIS e da COFINS) não se confunde com a norma tributária que
gera o direito ao crédito de modo que não se pode considerar que o julgamento do RE
559.937/RS, que alterou a base de cálculo da norma tributária de débito, produza
efeitos quanto a norma tributária de crédito;
Para a solução da lide, no tocante ao confronto de valores pagos e apropriados na
escrita, há de se verificar, a cada período de apuração, os valores recolhidos a maior,
referentes a PIS/Cofins-importação, e os apropriados como crédito descontados do PIS
e Cofins devidos.
Torna-se imprescindível a verificação dos valores de: (i) PIS_importação e Cofins-
importação recolhidos com a base de cálculo que incluía o ICMS e as próprias
contribuições, o (ii) PIS-importação e Cofins-importação calculados com a exclusão do
ICMS e das próprias Contribuições (a parcela indevida/paga a maior); e o (iii) PIS e
Cofins apropriados como crédito, relativos às operações de importações, descontados do
PIS e Cofins incidentes sobre a receita bruta.
Nos autos não há qualquer comparativo dos valores recolhidos por DARFs, indicação
dos valores pagos a maior e os créditos apurados na escrita. Os extratos de detalhamento
de compensação (fls. 78/106) fazem referências à informação fiscal, planilhas e
demonstrativos de crédito:
Esses documentos, necessários à verificação mencionada devem ser juntados aos autos.
Assim, deve-se solicitá-los à autoridade fiscal, juntamente com outros elementos
elucidativos.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade
Preparadora providencie:
1. Os documentos Anexos ao detalhamento da compensação;
2. Demonstrativos com valores de base de cálculo e tributos, que permitem a
comparação entre os valores das Contribuições pagas na importação ( com a base de
cálculo original: valor aduaneiro + ICMS + PIS/Cofins), das Contribuições calculadas
com base de cálculo apenas do valor aduaneiro, dos créditos de PIS e Cofins
descontados na apuração das Contribuições do período, e de PIS e Cofins apurados no
regime não-cumulativo (antes e após as exclusões na base de cálculo promovida pelo
RE no 559.937/RS/ MS favorável);
3. Elaborar relatório, com as informações e considerações pertinentes, com cópia ao
contribuinte para que, se assim desejar, manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias;
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.352 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.901295/2017-86

4. Juntar copia de inteiro teor da decisão judicial definitiva que concedeu o direito
pleiteado;
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
Cumprida a diligência, a Unidade Preparadora elaborou o que fora solicitado, a
saber:
1. Demonstrativos de apuração, pagamento e utilização como crédito (dedução) na
sua escrita dos valores de PIS/Cofins-importação pagos no registro das DIs, por meio dos
quadros e planilhas informativas: “Pagamentos de PIS-Importação”, “Pagamentos de Cofins-
Importação”, “Apuração e Utilização de Créditos PIS COFINS Import”, “PIS COFINS
importação – Valor Pago x Descontado”, “Demonstrativo BC PIS/COFINS”, “Acórdão
Judicial”, e “Planilha de Cálculo – BC de PIS/COFINS x BC Valor Aduaneiro”;
2. Relatório, com fundamentos no Parecer Normativo Cosit/RFB no 01/2017, no
qual constatou que o contribuinte (i) realizou operações de importação entre Junho/2008 a
Setembro/2013, em que a Base de Cálculo do PIS/COFINS levava em consideração o ICMS e as
próprias contribuições; (ii) foram pagos os valores de R$4.934.613,00 (PIS-Importação) e de
R$22.735.355,58 (Cofins-importação); (iii) realizou a apuração de créditos de PIS/COFINS
tomando como Base de Cálculo o VALOR INTEGRAL (valor aduaneiro + ICMS +
PIS/Cofins) da operação de importação e não apenas o VALOR ADUANEIRO, efetuando o
desconto dos valores dos indébitos em sua integralidade, não restando saldo credor em favor do
contribuinte, conforme planilhas de “Apuração e Utilização de Créditos”;
3. A autoridade fiscal concluiu pela inexistência de crédito disponível para as
compensações efetuadas pelo sujeito passivo, posto que os valores dos pagamentos efetuados a
título de PIS/COFINS-importação, inclusive àqueles equivalentes ao indébito (pagamento a
maior nos registros das DIs), foram utilizados em sua inteireza para descontar os valores
apurados da contribuição ao PIS e da COFINS.
O contribuinte manifestou-se quanto ao conteúdo do relatório fiscal, com suas
alegações e pedidos:
a. A autoridade fiscal presumiu que houve alteração da norma de crédito das
Contribuições e concluiu pela inexistência de valores a compensar antes mesmo da decisão
judicial transitado em julgado;
b. O erro do despacho decisório e da informação fiscal está no fato de o Fisco não
ter adotado o procedimento indicado na Nota/PGFN/CASTF no 547/2015 para apuração dos
valores a compensar;
c. A autoridade administrativa optou por adotar argumentação simplória de que
houve aproveitamento de créditos indevidos, além de que desrespeitou a determinação judicial
que concedeu à recorrente o direito de compensar valores pagos indevidamente;
d. As normas de crédito e débito possuem critérios quantitativos distintos o que
foi ignorado pela autoridade administrativa;
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.352 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.901295/2017-86

e. Aduz que o procedimento juridicamente correto a ser adotado, conforme
preconizado na Nota Técnica no 547/2015 da PGFN, é: (i) glosa do crédito indevido; (ii)
identificação do(s) débito(s) tributário(s) parcial ou integralmente pagos com o crédito
indevido; (iii) estorno, parcial ou integral, do pagamento do tributo correspondente ao valor
nominal do crédito utilizado; (iv) cobrança do crédito tributário remanescente, com a incidência
da SELIC desde a data do pagamento a menor.
Ao final pede o provimento do recurso voluntário e seja reconhecido
integralmente o saldo a ser compensado e homologadas as compensações, e ,caso não sejam
homologados os pedidos de compensação na sua integralidade, pugna a recorrente que seja
acatada a tese de decadência suscitada no seu Recurso de Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário, por atender aos requisitos legais, fora admitido e
conhecido na sessão de 28/03/2019, na qual foi o julgamento convertido em diligência.
Os autos retornaram da diligência com a juntada de documentos demonstrativos
da apuração e do recolhimento do PIS/Cofins-importação, com o ICMS e as próprias
contribuições compondo sua base de cálculo, bem como demonstrado que na apuração das
Contribuições para o PIS e Cofins, no regime da não-cumulatividade (sistemática ao qual o
contribuinte estava submetido), os valores pagos no momento do registros das DIs foram
deduzidos da contribuição devida, nos termos da legislação.
O contribuinte reitera seu inconformismo em face do Fisco não homologar as
compensações cujos créditos decorreram de decisão judicial transitada em julgado que
reconheceu (i) a inexistência de relação jurídica que obrigava o recolhimento do PIS/Cofins-
importação com a inclusão do ICMS e das próprias Contribuições em sua base de cálculo e (ii) o
direito de compensar os valores indevidamente recolhidos. O trânsito em julgado da decisão
judicial ocorreu em 17/12/2014, conforme certidão (fl. 393).
A tese de defesa tem por fundamento que, considerando que as normas de crédito
(da não cumulatividade de PIS e Cofins) e débito (da apuração de PIS/Cofins-importação)
possuem critérios quantitativos distintos (o que foi ignorado pela autoridade administrativa), os
cálculos do indébito e do crédito a compensar devem seguir o procedimento preconizado na Nota
Técnica no 547/2015 da PGFN, que mencionou por duas vezes em seu recurso, que reproduzo
(fls. 451 e 453):
Quanto à hipótese em que o crédito tenha sido utilizado, o procedimento juridicamente
correto a ser adotado é o seguinte: (i) glosa do crédito indevido; (ii) identificação do(s)
débito(s) tributário(s) parcial ou integralmente pagos com o crédito indevido; (iii)
estorno, parcial ou integral, do pagamento do tributo correspondente ao valor nominal
do crédito utilizado; (iv) cobrança do crédito tributário remanescente, com a incidência
da SELIC desde a data do pagamento a menor.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.352 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.901295/2017-86

[...]
Ademais, houve equivoco no procedimento fiscal, pois na hipótese em que o crédito
tenha sido utilizado, o procedimento juridicamente correto a ser adotado é o seguinte: (i)
glosa do crédito indevido; (ii) identificação do(s) débito(s) tributário(s) parcial ou
integralmente pagos com o crédito indevido; (iii) estorno, parcial ou integral, do
pagamento do tributo correspondente ao valor nominal do crédito utilizado; (iv)
cobrança do crédito tributário remanescente, com a incidência da SELIC desde a data do
pagamento a menor.
Os períodos em que ocorreram os recolhimentos de PIS/Cofins-importação
reconhecidos indevidos referem-se a fatos geradores de 01/06/2008 a 02/09/2013 cujos efetivos
pagamentos dessas Contribuições deram-se nas datas dos registros das declarações de
importações (DIs). Como explicitado no Relatório de diligência, e em seus quadros
demonstrativos, o contribuinte, praticamente nos mesmos períodos de apuração das
Contribuições não-cumulativas, deduziu como crédito do PIS/Pasep e Cofins os montantes pagos
nas importações.
Entendo que a não homologação da compensação pela autoridade fiscal está
correta e não poderia ser diferente, conquanto haja distinções nas normas de débito e de crédito,
pois que o despacho decisório foi prolatado nos estritos contornos da legalidade. Não foi
desprezado qualquer ato legal ao qual o Auditor-Fiscal, tanto no despacho decisório como nas
manifestações em que manteve a não homologação das compensações, está adstrito ao fiel
cumprimento.
A apuração do débitos pagos e os créditos compensados na escrita fiscal foram
realizadas pelo próprio contribuinte e se coadunam com as regras estabelecidas nas Leis nos.
10.367/02, 10.833/03 e 10.865/04.
A metodologia de apuração que o recorrente entende que deveria ser adotado pelo
Fisco tem amparo em ato expedido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Todavia, a
Nota/PGFN/CASTF no 547 de 15/06/2015 foi anulada pela Nota/PGFN/CASTF no 608 de
05/07/2017, em razão de incompetência da Procuradoria da Fazenda Nacional determinar que a
Receita Federal adote determinado procedimento nos pedidos de restituições ou compensações,
conforme excerto de seu texto:

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.352 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.901295/2017-86

Não obstante, a Receita Federal antes mesmo da anulação da indigitada Nota
PGFN editou o Parecer Normativo Cosit/RFB no 1, de 31/03/2017, com fundamento em extensa
legislação que menciona, no qual estabeleceu as normas a serem observadas nas situações em
que o contribuinte solicita restituição e/ou compensação de indébitos decorrentes dos efeitos de
declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e das próprias contribuições na base de
cálculo do PI/Pasep-importação e da Cofins-importação. Este passou a ser vinculante e de
observância obrigatória pelo Auditor-Fiscal nos procedimentos de análise de pedidos
relacionados à repetição de indébitos, o que inclui o presente autos.
Impende colacionar os excertos do PN Cosit/RFB 1/2017 que tratam da hipótese
desses autos e que a ela se aplica na solução da lide. Assim dispõe a ementa e fundamentos:
Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
INCLUSÃO DO ICMS E DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES NA BASE DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E DA
COFINS-IMPORTAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
VINCULAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
DA
RFB.
RESTITUIÇÃO. PROCEDIMENTOS.
Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE no
559.937, da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e das próprias contribuições na
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep- Importação e da Cofins-Importação
incidentes sobre operações de importação.
A decisão do STF em recurso extraordinário na sistemática do art. 543-B da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973, (antigo Código de Processo Civil), reproduzido no art.
1.035 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, (Código de Processo Civil), vincula os
procedimentos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), inclusive os de
reconhecimento do indébito tributário, a partir da data da ciência da Nota Explicativa a
que se refere o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/ RFB no 1, de 2014.
A vinculação da RFB à decisão do STF implica o reconhecimento da
inconstitucionalidade da cobrança (pagamento indevido ou a maior), mas não implica o
dever de deferir pedidos de restituição sem prévia análise quanto à efetiva
existência ou disponibilidade do direito creditório junto à RFB. Deve haver o
cuidado para se evitar a dupla devolução dos valores.
Se o sujeito passivo está sob o regime de apuração não cumulativa da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, pode aproveitar os créditos correspondentes ao pagamento a
maior da Contribuição para o PIS/Pasep- Importação e da Cofins-Importação no
desconto daquelas que, atendidas as condições legais, podem gerar crédito passível de
ressarcimento ou de compensação com outros tributos administrados pela RFB.
[...]
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), artigos 165 a
168; Lei no 9.430, de 1996, artigo 44; Lei 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de
Processo Civil; Lei no 10.522, de 2002, artigo 19; Lei no 10.865, de 2004, artigo
7o,15,17 e 18; Lei Complementar no 118, de 2005, artigo 3o; Instrução Normativa RFB
no 1.300, de 2012, artigos 15, 16 e 70; Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014,
artigo 3o; Instrução Normativa SRF no 225, de 2002, artigos 1o, parágrafo único, 2o,
caput, e 3o; Instrução Normativa SRF no 247, de 2002, artigos 12, 86 e 87.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.352 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.901295/2017-86

Fundamentos:
[...]
V - Possibilidade de aproveitar os pagamentos por outras formas de devolução
V-1. No regime de apuração não-cumulativa
33. Cabe tratar da possibilidade de o sujeito passivo aproveitar os pagamentos indevidos
da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação por outras formas
de devolução sujeitas ou não à prévia análise quanto à efetiva existência do indébito
(desconto da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de apuração não
cumulativa, declarações de compensação e pedidos de ressarcimento). Nesses casos, é
dever da Administração evitar o enriquecimento sem causa e a dupla devolução
dos valores e disciplinar a análise dos pedidos de restituição, conforme disposto no
§ 14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Conforme citado nos itens 23 a 23.2 deste
Parecer, não se pode admitir a dupla devolução ao adquirente e ao importador nos casos
de importação por conta e ordem. Da mesma forma, não se pode admitir a dupla
devolução de valores nos casos em que importâncias equivalentes aos valores
indevidos já foram utilizados espontaneamente pelo sujeito passivo ou estão à sua
disposição.
34. Nesse sentido, cabe lembrar que no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ao lado do débito tem-se o crédito, apurado
nas situações previstas em lei, inclusive quando do pagamento da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação.
35. Como é de conhecimento, as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos termos dos arts. 2o e 3o da
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, podem descontar créditos para fins de determinação dessas contribuições em
relação às importações em que ocorra o efetivo pagamento da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, nas hipóteses descritas no art. 15 da Lei
no 10.865, de 2004.
35.1. Como se trata de situações ocorridas antes de 10 de outubro de 2013, em regra, o
indébito decorrente do efetivo pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação
e da Cofins-Importação já foi creditado na forma de desconto das Contribuição para o
Pis/Pasep e da Cofins, podendo, inclusive, ter gerado um direito a ressarcimento de
eventual diferença de saldo credor destas últimas. Referido saldo é passível de
ressarcimento ou de compensação com outros tributos, nas hipóteses em que a
legislação das mencionadas contribuições permite essa utilização (exemplo, art. 16 da
Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005), observada a legislação específica aplicável à
matéria.
35.2. Logo, não se admite o duplo aproveitamento ou a dupla devolução dos
mesmos valores por meio de duas sistemáticas de utilização de créditos (a da não
cumulatividade e a de repetição do indébito).
[...]
O Parecer Normativo em referência não destoa ou afronta o princípio da não
cumulatividade das Contribuições Sociais, além de que está correta a metodologia de análise
utilizada pelo Fisco considerando-se a forma peculiar que se realiza a não-cumulatividade das
contribuições ao PIS e à Cofins, que são apuradas na sistemática "base contra base".
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.352 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.901295/2017-86

A não-cumulatividade das Contribuições Sociais, embora estabelecida sem os
parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi operacionalizada mediante o confronto
entre valores devidos a partir do auferimento de receitas e o desconto de créditos apurados em
relação a determinados custos, encargos e despesas estabelecidos em lei, dentre eles o valor das
próprias contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços utilizados como
insumos1. É dizer: o crédito é calculado pela aplicação do percentual sobre a base de cálculo,
referente a aquisições passíveis de creditamento, sendo o resultado subtraído do saldo a pagar.
Destarte, se de um lado o princípio não admite a transferência dos valores das
Contribuições pagas para as demais etapas tributadas da cadeia econômica, igualmente não
permite que os créditos sejam apropriados em duplicidade de modo a possibilitar o
enriquecimento ilícito do contribuinte. Por conseguinte, todo o arranjo legislativo estabelece
restrições e limites para impedir que créditos sejam utilizados para além de um só
aproveitamento nas
modalidades permitidas (dedução, restituição, ressarcimento ou
compensação).
Compulsando os demonstrativos elaborados pelo Fisco constata-se que os
critérios quantitativos distintos de apuração do PIS/Cofins-importação devidos e dos créditos
com base no art. 15 da Lei no 10.865/2004 resultaram em mesmo valor, o que de pronto rechaça
o prolatado erro procedimental da autoridade fiscal.
Verifica-se da planilha comparativa de PIS/Cofins-importação (fls. 353/376) que
o valor pago e o valor utilizado como descontos são quase todos coincidentes e relativos aos
mesmos períodos, ou seja, a Contribuição devida no mês da importação foi, via de regra,
utilizado como dedução da Contribuição não-cumulativa do próprio mês de registro das DIs.
Outrossim, com base nessa verificação, não há que se falar em atualização do
valor dos créditos decorrentes dos pagamentos do PIS/Cofins-importação recolhidos nas datas de
registros das DIs para efeito de aproveitamento, pois, além de não haver previsão legal de sua
atualização para as Contribuições Sociais conforme há muito decidido neste Conselho, verifica-
se que, salvo raras exceções, o contribuinte utilizou exatamente o mesmo valor na dedução da
Contribuição devida no período coincidente das importações.
Por todo o exposto acima, entendo não assistir razão ao recorrente no tocante a
qualquer outra solução quanto à aplicação no caso concreto do princípio da não cumulatividade
das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos, que repisa-se, foi adotada por si
em sua escrituração.
E mais, a metodologia defendida pelo contribuinte requer de um lado o
reconhecimento do indébito e sua atualização pela taxa Selic (fl. 164/167) e, de outro, que se

1 Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos
arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão
descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento
das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses:
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustível e lubrificantes;
[...]
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em relação às contribuições
efetivamente pagas na importação de bens e serviços a partir da produção dos efeitos desta Lei.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.352 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.901295/2017-86

decrete a impossibilidade de qualquer estorno de seus créditos em razão de pretensa decadência
(fls. 159/164). De forma simples, pleiteia-se, ainda que de forma obtusa, o aproveitamento em
duplicidade de ao menos parte de seu crédito o que caracterizaria enriquecimento ilícito do
contribuinte, o que encontra vedação no ordenamento jurídico.
Quanto ao suposto descumprimento à decisão judicial, a alegação não se sustenta.
A decisão judicial amparou o contribuinte contra a exigência de parcelas da base
de cálculo das contribuições incidentes na importação de mercadoria reconhecendo-lhe (i) a
inexistência de relação jurídica tributária na qual o Fisco viesse a exigir a exação e (ii) o direito à
compensação dos indébitos mediante compensação, “na forma preconizada no art. 74 da Lei no
9.430/96.”
Conforme o decisium2, a compensação restou autorizada segundo os preceitos do
art. 74 da Lei no 9.430/96, concedendo ao Fisco a prerrogativa de se aferir o montante do crédito
em todas as suas características, o que pressupõe a aplicação da legislação de regência tal qual o
Parecer Normativo Cosit/RFB no 1/2017. Em relação à atualização do indébito, que se daria
desde a data do pagamento, tem-se que foi utilizado pelo próprio interessado como dedução da
Contribuição não-cumulativa em sua escrita dentro do mês de pagamento não havendo, portanto,
em falar de suposto decurso de prazo sem atualização monetária.
Por fim, em relação à decadência do direito do Fisco glosar o crédito aproveitado
no período de abril/2008 a setembro/2012, a matéria perde objeto; contudo, não haveria qualquer
óbice ao procedimento fiscal pois que a decadência refere-se ao prazo para o Fisco constituir o
crédito tributário e não à análise do direito creditório pleiteado, pois que a verificação dos
atributos de certeza e liquidez necessários à comprovação do direito não se sujeita aos limites
impostos pelo art. 150 ou 173 do CTN. Nesse sentido esta turma já decidiu nos Acórdãos nos.
3201-004.805 e 3201-006.198, dentre outros.
Conclusões
1. A sistemática de apuração prescrita na anulada Nota/PGFN/CASTF no 547 de
15/06/2015, conquanto fossem admitida suas razões jurídicas, é distinta da que a recorrente
pleiteia, e a previsão de correção do indébito dar-se-ia somente na situação de efetiva

2 [...]
10. Para preservar o valor real da moeda, é devida ainda a atualização dos créditos, a se realizar pela taxa SELIC,
uma vez que se trata de restituição de valores pagos a maior após 1o janeiro de 1996, em conformidade com a norma
do art. 39, § 4o, da Lei 9.250/95, e ante a recente declaração de inconstitucionalidade do critério de atualização com
esteio no índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1°-F da Lei 9.494/74, com redação dada pela Lei
11.960/2009. por ocasião do julgamento das ADIN's 4.57 e 4.425 pelo STF. Ressalva-se, no entanto, à União a
prerrogativa de aferir o montante dos créditos que se hão de compensar até à reciproca extinção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONCEDO a segurança requestada para reconhecer em caráter definitivo a inexistência de relação
jurídica-tributária a obrigar a impetrante ao recolhimento do crédito tributário derivado da base ampliada de cálculo
do PIS/PASEP-Importação c da COFINS-Importação nos termos do art. 7o, I, da Lei n" 10.865/04, bem como o
direito da impetrante de compensar, uma vez verificado o trânsito cm julgado, c na forma preconizada no art. 74, da
Lei no 9.430/96, os valores indevidamente recolhidos a esse título, observando o prazo de dez anos para os
pagamentos indevidos feitos antes da vigência da LC 118/2005, e de cinco anos para os pagamentos realizados após
a vigência da citada Lei Complementar.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.352 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.901295/2017-86

restituição/ressarcimento cumulada com compensação, o que exclui a hipótese de
aproveitamento dos pagamentos (que se tornaram indevidos) na própria escrita.
2. O crédito aproveitado no período de apuração das Contribuições não
cumulativas correspondente ao do recolhimento do PIS_Cofins-importação, assim, não há que se
falar em indébito e tampouco em sua correção nos termos do art. 83 da IN RFB no 1.300/2012,
com fundamento no art. 39. § 4o da Lei no 9.250/95.
Dispositivo
Ante todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital